Tribunal: TJMT
Processo: 1010113-14.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010113-14.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDINALDO VICENTE DA SILVA - CPF: 879.816.101-68 (AGRAVANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ROEHRS E CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.584.469/0001-76 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO no 1010113-14.2017.8.11.0003 – ID no 49635454

AGRAVANTE
: EDINALDO VICENTE DA SILVA

AGRAVADO
: ROEHRS E CIA LTDA - ME

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL - REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso deve ser desprovido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO no 1010113-14.2017.8.11.0003 – ID no 49635454

AGRAVANTE
: EDINALDO VICENTE DA SILVA

AGRAVADO
: ROEHRS E CIA LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de
Agravo Interno de ID no 49635454
interposto por
EDINALDO VICENTE DA SILVA
contra a decisão monocrática que
deu parcial provimento

ao
Recurso de Apelação
no 1010113-14.2017.8.11.0003
, em face de
sentença que
julgou parcialmente procedente
a
Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais
no 1010113-14.2017.811.0003
,
ajuizada pelo ora agravante contra
ROEHRS E CIA
(
AUTO PEÇAS E MECÂNICA SABIÁ),
ora agravada,
para reconhecer que autor faz jus aos danos morais, estes arbitrados em
R$2.000,00 (dois mil reais)
, acrescido de juros moratórios a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir deste julgamento, bem como na restituição do valor de
R$3.690,00 (três mil e seiscentos e noventa reais)
, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso. Em consequência, a requerida deve arcar com a totalidade da verba de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Em suma, o agravante questionou os danos morais, afirmando que
o valor fixado não atende os preceitos pedagógicos da condenação, pois caracteriza-se ínfimos frente ao contexto fático sofrido pelo agravante.

Adiante, o agravante faz um resumo sucinto dos fatos, e p
ondera ainda que
situação passada pelo agravante vai além dos dissabores corriqueiros e não pode ser permitido e nem considerado impune ou condenação ínfima, sob pena de beneficiar a conduta da agravada, e de outras empresas infratoras ao código consumerista, com benefício da própria torpeza.

Declara também que a indenização por dano moral fixada não observou aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com parâmetros adotados pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por essa razão deve ser majorada para quantia mais condizente com os elementos dos autos.

No mais, sustenta que o valor arbitrado pelo juízo de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
não é consentâneo com os elementos dos autos e está em dissonância com parâmetro adotado recentemente pelo STJ em caso da espécie, de modo que a majoração é medida mais justa ao caso.

Por fim, pugna pelo juízo de retratação no sentido de que o dano moral seja majorado para
R$10.000,00 (dez mil reais)
ou
valor acima do fixado na decisão monocrática
. Caso contrário, pretende a remessa do recurso para o devido julgamento pelo órgão colegiado para que seja reformada a decisão combatida.

Conforme certidão de
ID no 66996952
, decorreu o prazo legal sem apresentação das contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO INTERNO no 1010113-14.2017.8.11.0003 – ID no 49635454

AGRAVANTE
: EDINALDO VICENTE DA SILVA

AGRAVADO
: ROEHRS E CIA LTDA - ME

V O T O

Eminentes pares:

Consoante relatado, cuida-se de

Agravo Interno de ID no 49635454
interposto por
EDINALDO VICENTE DA SILVA
contra a decisão monocrática que
deu parcial provimento

ao
Recurso de Apelação
no 1010113-14.2017.8.11.0003
, em face de
sentença que
julgou parcialmente procedente
a
Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais
no 1010113-14.2017.811.0003
,
ajuizada pelo ora agravante contra
ROEHRS E CIA
(
AUTO PEÇAS E MECÂNICA SABIÁ),
ora agravada,
para reconhecer que autor faz jus aos danos morais, estes arbitrados em
R$2.000,00 (dois mil reais)
, objeto do presente recurso.

Pois bem.

Ao analisar o recurso de apelação em tela, proferi a seguinte
decisão monocrática
:

“Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDINALDO VICENTE DA SILVA
(
ID no 45827499
),

em face da sentença que
julgou parcial procedente
a Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais no 1010113-14.2017.8.11.0003 - ajuizados contra
AUTO PEÇAS E MECÂNICA SABIÁ
, ora pelado, para:

a)
condenar a parte requerida a restituir o valor de R$ 2.190,16 (dois mil cento e noventa reais e dezesseis centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso;

b)
indeferir o pedido de indenização por danos morais;

c)
Diante da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 85, § 2o, I a IV, do CPC/15, restando consignando que se o condenado das custas e dos honorários advocatícios for beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, salvo se o credor demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, conforme art. 98, § 2o e 3o, do CPC/15.

Insatisfeito com a sentença, em um longo arrazoado, aduz em suma o apelante que faz jus aos danos morais, sob o argumento de que a situação por ele vivenciada não se trata de mero dissabor ou aborrecimento.

Assevera ainda que resta inegável nos autos a ocorrência de dano moral in re ipsa, sendo, inclusive incontroverso, já que a parte recorrida foi declarada revel.

Pondera também que foi nítida a violação de vários direitos do consumidor, como propaganda enganosa e prestação de serviço defeituoso, já que o recorrido recebeu pelos valores para concertar seu veículo, todavia, não sanou o problema pelo qual foi contratado a fazer.

No mais, questiona a restituição do valor de
R$2.190.16 (dois mil, cento e noventa reais e dezesseis centavos)
, pretendendo a importância em
R$3.690,00 (três mil e seiscentos e noventa reais),
valor este pago à requerida.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso de modo que a recorrida seja condenada nos danos morais, correspondente a R$15.000,00 (quinze mil reais) bem como a restituição deve ser na importa em R$3.690,00 (três mil e seiscentos e noventa reais).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

D E C I D O.

Em síntese, alegou o autor na sua inicial que contratou o serviço da empresa requerida, consistente na retífica do motor do veículo FORD FIESTA, no valor de R$ 3.690,00 (três mil seiscentos e noventa reais).

Afirmou que o referido veículo permaneceu nas dependências da requerida para realização do serviço no período de 15/09/2017 a 21/09/2017, sendo que ao seguir viagem, o carro apresentou defeito no mesmo dia em que foi retirado da oficina mecânica.

Alegou que entrou em contato com o réu para acionar a garantia do serviço, entretanto, a parte requerida se negou a socorrer o autor, orientando-o a refazer o serviço em outra oficina sob a promessa de que iria lhe restituir o valor desembolsado.

Aduziu que despendeu a quantia de R$ 2.190,16 (dois mil cento e noventa reais e dezesseis centavos) para refazer o serviço e que a parte requerida se negou a reembolsar o valor gasto conforme prometido.

Por derradeiro, pugnou pela restituição do valor de R$ 3.690,00 (três mil seiscentos e noventa reais), bem como a condenação da parte requerida em danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Devidamente citada, a empresa requerida deixou “in albis” o prazo para contestação, tornando-se revel, sendo os autos posteriormente julgados parcialmente procedente, dando azo ao presente recurso.

Pois bem.

Trata-se de questão consolidada no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

DOS DANOS MORAIS

Procede o recurso do apelante no tocante aos danos morais, todavia, não pelo quantum desejado.

Não é de se olvidar que a relação aqui apresentada é de consumo, logo, a falha na prestação de serviço é suscetível de indenização diante do que prevê o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi fornecido."

Pela transcrição do artigo, podemos concluir que o Código de Defesa do Consumidor é claro no sentido de que a responsabilidade do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor, uma vez comprovados defeitos na prestação do serviço, é objetiva.

No caso, o defeito ficou evidenciado se comparamos as notas fiscais das duas oficinas.

Isto porque, da nota fiscal relativa ao primeiro serviço na oficia requerida, emitida em
21/09/2017
, as peças adquiridas e os serviços executados (
ID no 45827487
), guarda relação tanto de peças quanto de serviço com a nota fiscal emitida pela segunda oficina KAHA PEÇAS E ACESSÓRIOS AUT EIRELA – EPP, emitida em
13/10/2017
(
ID no 45827485
), ou seja,
22 dias
depois do primeiro conserto.

Assim, torna-se praticamente impossível negar o dano moral, e a legítima pretensão autoral de buscar indenizar-se pela violação de um direito, pois o consumidor efetuou o pagamento do valor exigido para o conserto do veículo, mas nada foi feito, o que o obrigou a contratar outra oficina e pagar novamente pelo reparo.

Ademais, não podemos considerar meros aborrecimentos quando o problema no veículo ocorreu logo após a sua retirada da oficina e quando estava em viagem, na estrada, longe de seu domicílio, inclusive sendo obrigado a pagar um guincho para conduzir até sua cidade.

Com toda certeza, situação apresentada, ultrapassou os padrões normais do aborrecimento cotidiano, causando instabilidade psíquica e emocional, além de sofrimento, raiva e frustação, portanto, fazendo jus ao dano moral.

Sobre o tema, da
Turma Recursal deste TJMT
:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - VÍCIO DO PRODUTO (MÁQUINA DE LAVAR) –– DEFEITO APRESENTADO DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA - AUSÊNCIA DE CONSERTO – AUSÊNCIA DE TROCA – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e também por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor. A apresentação de vício do produto no prazo de garantia impõe o dever de conserto do produto. Não havendo o conserto do produto, a troca do mesmo ou a devolução do valor até então pago de rigor o reconhecimento de que o fato ultrapassa as raias do mero aborrecimento da vida civil, especialmente se as reclamações administrativas não foram atendidas. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(N.U 1003886-59.2018.8.11.0007, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/08/2019, Publicado no DJE 03/09/2019)

"RECURSO INOMINADO – DEFEITO DO PRODUTO – REITERADOS ENVIOS À ASSISTÊNCIA TÉCNICA - VÍCIO NÃO SANADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE USO DO BEM PELO CONSUMIDOR -– DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO." (
N.U 1005969-89.2017.8.11.0037, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 12/03/2019)

“DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA E ENCAMINHADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO EM DEFINITIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. Se o produto (fogão) adquirido pelo consumidor apresentou defeito dentro do prazo de garantia foi encaminhado à assistência técnica e não teve o vício sanado, cujo problema não foi solucionado em definitivo, fato que dá ensejo à restituição imediata do valor desembolsado na aquisição do produto, bem como gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos, porquanto ficou impedido de fazer uso regular do bem adquirido. Eleva-se o valor da condenação a título de dano moral, se foi fixado aquém dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, se comparado a decisões análogas.”
(N.U 1000084-06.2016.8.11.0013, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/10/2018, Publicado no DJE 10/10/2018)

Com relação ao valor indenizatório, anoto que a reparação por danos morais possui dupla finalidade: compensatória para a vítima e punitiva para o ofensor, como fator de desestímulo à prática de atos lesivos à personalidade de outrem. O quantum não pode ser demasiadamente elevado, mas, por outro lado, não deve ser ínfimo a ponto de se tornar inexpressivo e inócuo, contudo, também deve levar em consideração capacidade econômica das partes, a gravidade do fato e a extensão do dano gerado.

No caso em comento, a capacidade do autor é de hipossuficiência, já que beneficiário da justiça gratuita, da parte requerida, pelo Cadastro Nacional da Pessoa Física (
ID no 45827486
), aparenta ser de médio a pequeno porte. Já gravidade do fato e a extensão do dano gerado é relativa, assim sendo, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixo o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de reparação pelos danos morais experimentados pelo autor/apelante.

RESTITUIÇÃO DO VALOR

No tocante a restituição do valor pretendido (
R$3.690,00
), a sentença merece reparos.

Isto porque, pelo que se denota da inicial, a parte apelante não requereu a restituição do valor gastos com a segunda oficina (
R$2.190,00
), conforme determinado pelo Juízo singular.

De acordo com a petição inicial, tal valor seria em caso de eventual cumprimento de um acordo verbal realizado entre as partes.

Sustentou o autor que logo após retirar o veículo da oficina, quando já estava em viagem, este apresentou defeito, tendo entrado em contato com a parte requerida para acionar a garantia do serviço, entretanto, esta se negou a socorrê-lo na estrada, orientando-o a refazer o serviço em outra oficina sob a promessa de que iria lhe restituir o valor desembolsado. Informou o autor que após orçamento no valor de R$ 2.190,16, ligou para requerida na expectativa de reembolso, conforme prometido, contudo, a requerida se negou a pagar qualquer valor. Confira trecho da inicial no tocante a este particular:

“(...)

Logo após a constatação do problema, o autor comunicou a requerida e informou sobre a situação, ficando na expectativa que seria socorrido na estrada e os reparos fossem refeitos por imposição da garantia, porém, em contado com a ré, esta se esquivou de sua obrigação de socorrer o autor na viagem e se negou em consertar o veículo por força da garantia e
propôs que o autor pudesse levar em outra mecânica e que a ré arcaria com as despesas do conserto.

Diante da proposta da ré, o autor seguiu viagem a passos lentos, pois o veículo não tinha força de tração, onde no meio do caminho foi obrigado a pagar um guincho para transportar o veículo até a cidade de Rondonópolis-MT e ao chegar em Rondonópolis, levou o carro em sua mecânica de confiança, onde o mecânico fez um checape e ao fazer orçamento dos serviços necessários, o autor ficou indignado com a situação, pois tinha várias irregularidades nos serviços feito anteriormente pela ré e que os serviços do motor precisariam ser refeitos na

íntegra, ainda precisaria trocar algumas peças novamente.

Diante do problema causado pela ré,
o autor fez o orçamento dos reparos, que foi avaliado no valor de R$ 2.190,16, então o requerente ligou para passar o valor do orçamento a requerida na expectativa de reembolso conforme prometido pela ré, contudo, após o contato, a ré se negou a pagar qualquer valor ao autor, tendo este que custear sozinho o conserto por duas vezes
(...).”
Grifei
.

Com efeito, com a recusa da parte requerida em pagar o valor orçado pela segunda oficina, independente de comprovação ou não de tal fato trazido na inicial, certo é que corretamente o autor optou pela restituição do valor pago à requerida, nos termos do
artigo 20, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor
, o que é plenamente possível. Aliás, neste desiderato, o autor foi muito claro tanto na causa de pedir e no pedido. Confira este trecho da exordial, inclusive citado julgados:

“(...) DA RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA

O artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor resguarda o direito do consumerista na má prestação de serviços, ou seja, serviços que se tornem impróprios ou inadequados para os fins que se esperam.

“Art.20
O fornecedor de” serviço responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor
, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária,
podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha
:

I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

§ 1o A reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados, por conta e risco do fornecedor.

Desta forma,
opta o reclamante pleitear perdas e danos e a restituição imediata da quantia despendida, corrigida e atualizada monetariamente, com fundamento no disposto no inciso II do artigo 20, do diploma consumerista
.

Ementa

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. OFICINA MECÂNICA. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DEFEITUOSA. CDC. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Agravo retido. Ao magistrado, a quem a prova é dirigida, cabe decidir a respeito da pertinência da produção probatória, nos termos do disposto no artigo 130 do CPC. Falha na prestação de serviços. Em havendo falha na prestação dos serviços prestados pela mecânica/demandante, há de ser o valor pago restituído ao consumidor. Inteligência do artigo 20, inciso II, do CDC. Reembolso do serviço de guincho. Na ocorrência de nexo de causalidade, cabível o reembolso desprendido pelo apelante. Danos patrimoniais. Não há nexo de causalidade entre a má-prestação do serviço por parte da requerida e o novo conserto que se fez necessário para o bom funcionamento do veículo do autor. Descabe deferir o reembolso do que teria pago por este novo serviço realizado por terceiro, até mesmo por ausência de comprovação da despesa efetuada. Dano moral. Dano moral que decorre do fato em si, trazendo transtornos à parte, pela evidente falha na prestação do serviço. Sucumbência redimensionada. AGRAVO RETIDO E APELO DO RÉU IMPROVIDOS. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível No 70061826624, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 23/04/2015)

Sendo assim, os serviços executados no carro no dia 15/09/2017 a 21/09/2017, custou ao requerente o valor de R$ 3.690,00 que deve ser atualizado com juros e correção monetária do dia da execução dos serviços até o dia do ressarcimento.”
Grifei
.

"(...)
DOS PEDIDOS

ANTE O EXPOSTO, requer a Vossa Excelência:

(...);

d) requer a condenação do requerido ao ressarcimento imediato da quantia paga no valor de R$ 3.690,00, com juros e correção monetária a ser calculado até a data do pagamento;

(...)"

Conforme se denota, nos termos do
artigo 20, II, do CDC
, o consumidor pode optar pela restituição imediata da quantia paga, devidamente corrigida, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, como o fez o apelante, o que não foi observado pelo Juízo de primeiro.

Desta forma, neste item, a sentença deve ser reformada, de modo que a restituição seja a quantia paga ao fornecedor do serviço, qual seja,
R$3.690,00 (três mil e seiscentos e noventa reais),
inclusive valor este devidamente comprovado na Nota Fiscal de
ID no 45827487
.

Sobre ambos os temas, danos morais e restituição de valores, confira o seguinte aresto do
STJ e deste TJMT
:

"DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VÍCIO DE QUALIDADE. ART. 20, CDC. VIAGEM TURÍSTICA. DANO MATERIAL E DANO MORAL. DISTINÇÃO. OPÇÃO DO CONSUMIDOR.ADEQUAÇÃO À REPARAÇÃO DO DANO. RECURSO DESACOLHIDO. I -
Na prestação de serviços de viagem turística, o desconforto, o abalo, o aborrecimento e a desproporção entre o lazer esperado e o obtido não se incluem entre os danos materiais, mas pertencem à esfera moral de cada um dos viajantes, devendo a esse título ser ressarcidos
. II - Os danos materiais, que sabidamente se distinguem dos morais, devem recompor estritamente o dispêndio do consumidor efetuado em razão da prestação de serviços deficiente, sem o caráter de punir o fornecedor. III - O direito de opção mencionado no art. 20, I a III do Código de Defesa do Consumidor, relaciona-se com a suficiência da reparação do dano, não devendo afrontar nem a proporcionalidade entre a conduta do fornecedor e o dano causado, nem o princípio que veda o enriquecimento indevido."
(STJ - REsp: 328182 RS 2001/0070121-2, Relator: Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 09/10/2001, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:

DJ 04/02/2002 p. 390)

"APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC - ATRASO DE 2 DIAS EM VOO - PROBLEMAS MECÂNICOS NA AERONAVE - FATO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA – HOTEL, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PROVIDENCIADOS PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - FIXAÇÃO DO QUANTUM - CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE – DANO MATERIAL DEMONSTRADO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Constatados vícios ou defeitos no serviço fornecido, é evidente a responsabilidade do prestador, independentemente de culpa. O fornecedor responde objetivamente e tem de indenizar pelo abalo moral causado, que em atraso de voo é in re ipsa, e o valor deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos prejuízos e à capacidade econômica das partes. Comprovados os danos materiais, devem ser ressarcidos."
(TJMT - N.U 0006860-72.2016.8.11.0002, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017
)

Portanto, o recurso deve ser provido de modo que o autor faz jus aos danos morais, estes arbitrados em
R$2.000,00 (dois mil reais)
, com juros de mora de 1% a partir da citação e correção monetária a partir deste julgamento, bem como a restituição do valor de
R$3.690,00 (três mil e seiscentos e noventa reais),
com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso.

Em consequência da reforma da sentença, a requerida deve arcar com a totalidade da verba de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC/15.

Desta forma, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ,
dou parcial provimento monocrático ao recurso
para reconhecer que autor faz jus aos danos morais, estes arbitrados em
R$2.000,00 (dois mil reais)
, acrescida de juros moratório a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir deste julgamento,

bem como procede a restituição do valor de
R$3.690,00 (três mil e seiscentos e noventa reais),
com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso. Em consequência, a requerida deve arcar com a totalidade da verba de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

P. I. C.

Cuiabá, 15 junho de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”

Conforme se denota, a parte agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados na apelação, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1o, do CPC/15.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos anteriormente apresentados na apelação.

Ademais, em se tratando de danos morais é
indubitável que, ante a ausência de previsão legal expressa, constitui árdua função a ser exercida pela atividade jurisdicional, contudo, certo é que o dano moral é incomensurável e de extrema subjetividade, logo, qualquer valor que se arbitre não é suficiente para repará-lo, razão pela qual não vejo elementos para alterar a decisão agravada.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021